Tribunal: TJDFT
Processo: 0703157-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COISA JULGADA. TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por reconhecer a existência de coisa julgada, nos termos dos arts. 485, inciso V, 505 e 507, todos do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se há nulidade na sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; e (ii) se há coisa julgada em relação ao processo n. 0706833-80.2021.8.07.0003.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes para alcançar a conclusão de existência de coisa julgada e está devidamente fundamentada nos elementos constantes nos autos, nos termos do art. 93, IX, da CRFB e do art. 489, § 1o, do CPC. A produção de prova pericial não tem o condão de afastar a conclusão alcançada na sentença, de modo que o indeferimento de diligências e provas prescindíveis para a solução da controvérsia não caracteriza cerceamento do direito de defesa, conforme os arts. 370, 443 e art. 480, caput, do CPC.
4. O CPC adota a teoria da tríplice identidade, no art. 337, § 4o, razão pela qual identifica a existência de coisa julgada na reprodução de ação idêntica, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir. Conforme sólido entendimento doutrinário (Marinoni, Arenhart e Mitidiero), afigurando-se o critério da tripla identidade, em uma exegese restritiva, incapaz de solucionar todas as contendas que exponham eventuais conflitos entre pronunciamentos judiciais diferentes, pode-se adotar, para análise do instituto, a teoria da identidade da relação jurídica, por meio da qual é analisado se o vínculo jurídico discutido nas demandas é essencialmente o mesmo, em que pese existirem diferenças em relação a alguns elementos.
5. No caso concreto, as partes são parcialmente as mesmas. Quanto à causa de pedir e aos pedidos, nota-se que, apesar da roupagem distinta, a presente ação reproduziu, em parte, os fundamentos adotados na petição inicial dos autos n. 0706833-80.2021.8.07.0003 e possui a mesma pretensão de fundo, qual seja, a alteração do beneficiário do seguro, com entrega dos valores aos herdeiros necessários do falecido, o que atrai a aplicação do critério da identidade da relação jurídica para fins de configuração da coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.